Tribunal: TJBA
Processo: 8038715-86.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038715-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: PEDRO EUGENIO SOUZA CORIOLANO Advogado(s): FELIPE SUED TEIXEIRA AMORIM IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. COMARCA DE SAÚDE. CANDIDATO HABILITADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. MANUTENÇÃO DE SERVIDORES EGRESSOS DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. INOCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZAÇÃO OU CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA PROCESSO TJ-CNJ-2020/32728. MODULAÇÃO DOS EFEITOS CONFIRMADA PELO CNJ. PRESERVAÇÃO DAS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS. SEGURANÇA JURÍDICA. CARGOS LEGALMENTE OCUPADOS. TEMA 789 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINGUISH NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO IMEDIATA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, objetivando a nomeação imediata do impetrante no cargo de Oficial de Justiça Avaliador para a Comarca de Saúde. O impetrante, aprovado em 3º lugar no cadastro de reserva, sustenta a ocorrência de preterição arbitrária decorrente da manutenção de servidores oriundos de serventias extrajudiciais privatizadas no exercício das referidas funções, em suposto descumprimento a determinações do CNJ e do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de servidores extrajudiciais nos postos de Oficial de Justiça Avaliador, diante da modulação de efeitos operada pela Resolução CM nº 01/2025 do TJBA e chancelada pelo CNJ, caracteriza preterição arbitrária e imotivada apta a convolar a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema nº 784/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A aprovação de candidato fora do número de vagas editalícias ou em cadastro de reserva confere mera expectativa de direito à nomeação, a qual apenas se convola em direito subjetivo se demonstrada, de forma concomitante, a existência de vagas e a preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública (Tema nº 784/STF). O Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça da Bahia, ao adequar-se às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (PP nº 0009127-93.2017.2.00.0000), editou a Resolução CM nº 01/2025, modulando os efeitos da decisão para preservar os atos de aproveitamento de servidores extrajudiciais já consumados, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima. O próprio Conselho Nacional de Justiça, em recente deliberação datada de 20 de maio de 2026, reconheceu o integral cumprimento de suas ordens pelo Tribunal de Justiça da Bahia e validou os procedimentos administrativos de reaproveitamento adotados, determinando o arquivamento do feito regulatório. A manutenção dos servidores ativos amparados pela modulação normativa retira tais postos de trabalho da condição de cargos vagos, restando descaracterizada a existência de vagas livres ou qualquer conduta administrativa ilícita. Inexistindo comportamento ilícito, arbitrário ou imotivado por parte do Poder Público, deve ser preservada a discricionariedade administrativa do Tribunal para gerir sua força de trabalho (Resolução CNJ nº 219/2016), ensejando a denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo, em perfeita harmonia com os precedentes firmados pelo Órgão Especial desta Corte. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, inciso II; Lei número 12.016/2009, artigo 25. Jurisprudências relevantes citadas: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário número 598.099/MS (Tema 161), Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 09/03/2011; Recurso Extraordinário número 837.311/PI (Tema 784), Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 09/12/2015;Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Órgão Especial, Mandado de Segurança número 8044943-14.2024.8.05.0000, Relatora Desembargadora Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, julgado em 13/11/2025; Mandado de Segurança número 8052500-18.2025.8.05.0000, Relator Desembargador Paulo Alberto Nunes Chenaud, julgado em 08/04/2026. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Teses de julgamento: 1. A manutenção de servidores de serventias extrajudiciais no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, respaldada por regular ato comissivo de modulação de efeitos emanado do Conselho da Magistratura (Resolução CM nº 01/2025) e chancelada pelo Conselho Nacional de Justiça, obsta a configuração de vagas abertas e de comportamento arbitrário da Administração, impedindo o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível número 8038715-86.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante Pedro Eugênio Souza Coriolano e como impetrado o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator designado. Salvador, data registrada no sistema. Desembargador RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator Designado para Lavratura do Acórdão